Tribunal: STF
Processo: HC 56538
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
1. ACUSAÇÃO E CONDENAÇÃO CONGRUENTES. AUSÊNCIA DE SURPRESA NO
CLASSIFICAR O CRIME. CASO EM QUE NÃO INCIDE O ART. 384 DO C. PR.
PENAL. SENTENÇA VALIDA. 2.
A PENA E SUA QUANTIDADE. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA EM
PROCESSO DE HABEAS CORPUS PORQUE ENVOLVIDA NO EXAME DO QUE DISPÕE O
ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. 3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.